Tribunal: STF
Processo: AI 117484
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA
DE INDOLE CONSTITUCIONAL. ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EM SE TRATANDO DE APLICAÇÃO, OU NÃO DA PRESCRIÇÃO TRABALHISTA,
NÃO SE ELEVA A CONTROVERSIA A PATAMAR CONSTITUCIONAL, COMO A ELE NÃO
SE ALCA, POR IGUAL, SABER-SE SE AQUELE QUE FORA VENCEDOR NO ÂMBITO
REGIONAL, MAS VENCIDO EM QUESTÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESCRIÇÃO;
DEVERIA, QUANTO A ELA, TAMBÉM TER RECORRIDO. E QUE TAMBÉM NESTE
ÚLTIMO CASO, A MATÉRIA E DE INDOLE PROCESSUAL, E A AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO, PARA EMBASAR O EXTRAORDINÁRIO, HÁ DE SER FRONTAL,
DIRETA, E NÃO INDIRETA.